Tribunal: TJES
Processo: 5015847-12.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Bancários; Abatimento proporcional do preço; Indenização por Dano Moral; Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2026-04-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015847-12.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDILSON SIQUEIRA DOS SANTOS
RECORRIDO: HELP FRANCHISING PARTICIPACOES LTDA. e outros
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso inominado nº 5015847-12.2025.8.08.0024

Recorrente: EDILSON SIQUEIRA DOS SANTOS

Recorridos: BANCO BMG SA e HELP FRANCHISING PARTICIPACOES LTDA.

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO / EMENTA

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONTRATO BANCÁRIO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PETIÇÃO INICIAL GENÉRICA. AUSÊNCIA DE ESPECIFICAÇÃO DA CAUSA DE PEDIR E DOS FATOS. INÉPCIA CONFIGURADA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 - Processo inspecionado.

2 - Deferido o pedido de gratuidade de justiça, por estarem preenchidos os requisitos legais.

3 - A análise dos autos revela que a petição inicial apresenta narrativa genérica, carecendo de fundamentação fática e jurídica específica que conecte os pedidos aos danos supostamente sofridos pelo autor. A ausência de clareza quanto à causa de pedir impede o exercício do contraditório e da ampla defesa pelas instituições recorridas. Vê-se que o pedido é deveras genérico. Mesmo intimado para emendar a exordial, limitou-se o demandante a dizer, também de maneira bastante imprecisa: "requer o
cancelar todos os contratos de RMC
com devolução em dobro dos valores cobrados no benefício totalizando
aproximadamente
R$ 13.287,75" (grifei) - vide ID 16922153.

4 - O ordenamento jurídico exige que a parte autora instrua a inicial com fatos e fundamentos jurídicos do pedido de forma inteligível, o que não ocorreu no presente caso, restando configurada a inépcia da inicial.

5 - Manutenção da sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito por inépcia da inicial, uma vez que o vício não foi sanado oportunamente, inviabilizando o julgamento do mérito da causa.
A propósito: “Na hipótese em tela, a peça inicial mostra-se confusa e ininteligível, não sendo possível extrair dos fatos narrados uma conclusão lógica, e os fundamentos jurídicos do pedido e da causa de pedir. Ausência dos requisitos arrolados no art. 319 do CPC. (TJ-RJ - APELAÇÃO: 00133448320188190205 202400165232, Relator.: Des(a). VITOR MARCELO ARANHA AFONSO RODRIGUES, Data de Julgamento: 13/02/2025, DECIMA NONA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 25ª CÂMARA CÍVEL), Data de Publicação: 18/02/2025)”.

6 -
Recurso conhecido e improvido
. Custas e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa pelo recorrente. Todavia, suspendo a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida.

É como voto.

Murilo Ribeiro Ferreira

Juiz de Direito - Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)